Tribunal: CARF
Processo: 11444.001509/2008-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11444.001509/2008-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.791 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
CASA D'ITALIA DE MARILIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2003 a 31/12/2007
NULIDADE DA AUTUAÇÃO NÃO VERIFICADA
Auto de infração devidamente fundamentado e assinado pela autoridade
competente não é nulo se não cercear o direito à defesa.
DEVER DESCUMPRIDO POR FUNDAMENTO LEGAL DECLARADO
INCONSTITUCIONAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Declarada a inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal de
dispositivo legal motivador do dever descumprido há que se declarar também a
nulidade do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11444.001509/2008-32
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.791 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001509/2008-32

Relatório
I.
AUTO DE INFRAÇÃO
Em 26/11/2008, precisamente às 15:27, foi constituído o crédito tributário ao
amparo do Auto de Infração DEBCAD no 37.187.988-4, ciência por AR em 28/11/2008, fls.
40/41, para a cobrança de MULTA por descumprimento de obrigação acessória de fazer, CFL
68, correspondente às competências de 11/2003 a 12/2007, no valor de R$ 31.372,50, conforme
fls. 02 e ss.
Referida exação está instruída por relatório circunstanciado de fls. 34 e ss e
planilha demonstrativa da sanção imposta, fls. 36/37, não havendo registro de reincidência ou
outras agravantes, sendo precedida por fiscalização tributária, conforme Mandado de
Procedimento Fiscal no 0811800.2008.00942-9, de início em 19/09/2008 (ciência), fls. 29/31 e
encerramento em 27/11/2008, fls. 32.
Em apertada síntese, a autoridade tributária verificou a falta de pagamento de
contribuições incidentes sobre o valor de notas fiscais emitidas pela UNIMED de Marília,
referentes à prestação de serviços médicos e hospitalares destinados aos segurados empregados.
As obrigações principais foram lançadas ao amparo do Auto de Infração
DEBCAD no 37.187.987-6, PAF 11444001508200898.
Consta ainda dos autos cópias de documentos relacionados, conforme fls. 7 e ss.
II.
DEFESA
Irresignado com o lançamento o interessada, por advogado representada,
instrumento a fls. 79, apresentou defesa em 23/12/2008, peça juntada a fls. 42 e ss, com as
alegações seguintes:
a) PRELIMINAR
Inépcia do ato constitutivo tributário por ausência de regra matriz de incidência,
pois informou que o pagamento das mensalidades em favor da UNIMED foi realizado pelos
próprios usuários, figurando somente como arrecadadora e repassadora dos valores à cooperativa
de meros associados da interessada.
Conclusão da inépcia. A - Ausência de lei ensejadora da exação; B — ausência de
motivação que consubstanciaria o vínculo empregatício, demonstrado por meio da folha
de salário e prova de que os usuários da Unimed são funcionários da Casa D’Itália de
Marília, mas associados sem vínculo empregatício, que espontaneamente aderiram ao
plano de saúde, pagando de per si as mensalidades (documento anexo); C - não
tipificação legal que se extrai dos próprios artigos mencionados no AI, acima
transcritos; D - No próprio anexo SF 0932413/192/2007, consta somente o nome da
Casa D' Itália de Marília, não havendo qualquer identificação de supostos funcionários
com vínculo empregatício, o que seria a condição sine qua non para a motivação e
tipificação do procedimento fiscal.

Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.791 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001509/2008-32

b) MÉRITO
Aduz ilegalidade da exação, vez que a alteração legal promovida na regra matriz
de incidência, introduzida pela Lei no 9.876 de 1999, trouxe atribuição indevida e
inconstitucional quanto à atuação das cooperativas de trabalho por mera cessão de mão de obra;
alega existência de características próprias e legais caracterizadoras da atividade econômica
cooperada, não havendo simples retribuição do trabalho pessoal, mas sim o resultado da ação de
todos os sócios coletivamente.
Entende também a ocorrência de multa exasperada; ilegalidade da taxa SELIC;
suspensão da exigibilidade do crédito.
Por fim requereu o acolhimento das razões de defesa e a declaração de
improcedência do auto de infração, alegando ainda a prescrição de créditos para a competência
de 11/2003.
Juntou cópia de documentos conforme fls. 70 e ss.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 14a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro –
DRJ/RJ1 julgou a impugnação improcedente em 25/11/2010, conforme Acórdão no 12-34.426,
fls. 108 e ss, de ementa abaixo transcrita:
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Constitui infração a apresentação de GFIP com dados não correspondentes a todos os
fatos geradores das contribuições previdenciarias.
PENALIDADE - PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO.
Inexiste desobediência ao princípio do não confisco quando a penalidade aplicada tem
respaldo em lei.
RETROATIVIDADE DE NORMA BENIGNA.
O cálculo para aplicação da norma mais benéfica ao contribuinte deverá ser efetuado na
data da quitação do débito, comparando-se a legislação vigente a época da infração com
os termos da Lei n° 11.941/2009.
Cumpre destacar que concluiu o colegiado de piso pela necessidade de aplicação
da norma mais benéfica, por ocasião da quitação de débito, em razão das modificações na
legislação, em obediência ao princípio da retroatividade benigna.
O contribuinte foi regularmente notificado em 03/02/2011, conforme fls. 118/119.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
A recorrente, por advogado representada, instrumento a fls. 79, interpôs em
28/02/2011, precisamente às 12:07, peça juntada a fls. 120 e ss, recurso voluntário.
As razões recursais são aquelas mesmas já expostas na defesa de fls. 42 e ss, com
a retirada da tese de ilegalidade da taxa SELIC e os acréscimos de que a recorrente não é a
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.791 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001509/2008-32

destinatária dos serviços prestados pela cooperativa, inexistindo nota fiscal ou faturamento em
seu próprio nome, já que prestados aos associados e prossegue:
No entanto, nos termos da Lei n° 5.764/71, a única prestação de serviço realizada pela
cooperativa reverte unicamente ao conjunto de seus associados, e consiste na criação de
um produto, composto a partir de bens e serviços profissionais disponibilizados pelos
próprios sócios, oferecidos e comercializados junto aos usuários de assistência a saúde.
Os cooperados (e só os cooperados) recebem, conforme critério definido pela própria
cooperativa, o resultado da comercialização dess
Quanto à multa aplicada, aduziu em inovação a possibilidade de retroatividade
benigna de lei mais benéfica.
Por fim requereu o acolhimento e provimento do recurso interposto, mantendo o
pedido quanto a declaração de ilegalidade da taxa Selic.
É o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele tomo conhecimento.
II.
PRELIMINAR
A recorrente alega que o auto de infração não possui matriz legal, vez que o
pagamento das mensalidades em favor da UNIMED foi realizado pelos próprios usuários.
Há que se destacar, tratando-se de alegação de nulidade por inépcia da peça inicial
constitutiva do crédito em discussão, que houve clara descrição dos fatos, conforme relatório de
fls. 34 e ss, fundamentação na legislação então vigente, fls. 2, planilha demonstrativa da sanção
imposta, fls. 36/37, a autuação se encontra assinada por autoridade competente e todos aqueles
requisitos obrigatórios previsto tanto no art. 10 como também 59 do Decreto no 70.235, de 1972
foram cumpridos, inexistindo, a meu juízo, o menor indício de cerceamento do direito de defesa,
aliás muito bem exercido conforme se vê nas peças de defesa apresentadas, com suas respectivas
teses jurídicas.
Portanto, sem razão a recorrente.
III.
PREJUDICIAL DE MÉRITO
Examino primeiramente a motivação da exação, fls. 34, que diz:
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.791 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001509/2008-32

1.
Em auditoria de rotina efetuada junto ao contribuinte acima identificado,
determinada através do Mandado de Procedimento Fiscal-MPF n° 0811800.2008-
00942-9, com o objetivo de verificação e fiscalização das obrigações relativas às
Contribuições Sociais no período de 11/2003 A 12/2007, cujo início se deu aos
15/09/2008 com a ciência do Termo de Inicio da Ação Fiscal - TIAF(cópia anexa),
constatamos e posteriormente confirmamos nos sistemas informatizados da Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB e da Previdência Social, o descumprimento de
obrigações previdenciárias acessórias : omissão nas GFIP's - Guias de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social das contribuições relativas à parte patronal
(15%) sobre as Faturas de Prestação de Serviços da UNIMED DE MARÍLIA -
COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO , discriminadas no Anexo deste Auto.
Conforme consta dos autos do processo referente às obrigações principais, PAF
11444001508200898, a omissão nas GFIP ́s do período apurado e objeto do lançamento em
discussão se refere ao pagamento de contribuições sociais sobre o seguinte fundamento:
227 - CONTRIBUIÇÃO DAS EMPRESAS EM GERAL RELATIVAMENTE A
SERVIÇOS QUE LHE SAO PRESTADOS POR COOPERADOS POR INTERMÉDIO
DE COOPERATIVAS DE TRABALHO
227.01 - Competências : 11/2003 a 12/2003, 01/2004 a 12/2004, 01/2005 a 12/2005,
01/2006 a 12/2006, 01/2007 a 12/2007
Lei n. 8.212 de 24.07.91, art. 22, IV (com a redação dada pela Lei n. 9.876 de
26.11.99); Regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto n. 3.048, de
06.05.99, art.201, III (na redação dada pelo Decreto n. 3.265, de 29.11.99). (grifo do
autor)
Há que se destacar que o art. 22, IV da Lei no 8.212, de 1991, utilizado como
fundamento foi declarado inconstitucional em 23/04/2014 pelo Supremo Tribunal Federal
nos autos do Recurso Extraordinário no 595.838, de ementa abaixo transcrita:
Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22, inciso IV,
da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 9.876/99. Sujeição passiva.
Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio de
cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura.
Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4°, CF.
1.
O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária,
na forma do art. 22, inciso IV da Lei n° 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços.
2.
A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de
retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação
tributária, logo, típico "contribuinte" da contribuição.
3.
Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de
serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente
pagos ou creditados aos cooperados.
4.
O art. 22, IV da Lei n° 8.212/91, com a redação da Lei n° 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.791 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001509/2008-32

complementar, com base no art. 195, § 4° - com a remissão feita ao art. 154, I, da
Constituição.
5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do
art. 22 da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 9.876/99.
Diante do exposto, considerando os termos em que reza o art. 62, §1o, inc. I do
Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015 (RICARF), tenho por NULA a autuação, por via
reflexa, vez que fulminado o fundamento jurídico daquela obrigação principal que é, in casu, o
motivo da ocorrência do fato gerador da presente autuação, por descumprimento de dever legal
(omissão em GFIP).
IV.
CONCLUSÃO
Voto, portanto, por dar provimento ao recurso voluntário interposto.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 150
DF CARF MF
Original